Tribunal: STF
Processo: ARE 1578882
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL OU SUSPENSÃO DO PROCESSO - REJEITADA -MÉRITO – DANOS AMBIENTAIS – NEXO DE CAUSALIDADE VISLUMBRADO EM RELAÇÃO ÀS APELANTES – OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DO DANO AMBIENTAL DO PROPRIETÁRIO DA FAZENDA QUE É PRORTER REM – LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI QUE A MÁ CONSERVAÇÃO DA ESTRADA TAMBÉM É CAUSA DO DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELA OBRA DESTINADA À RECUPERAÇÃO DO DANO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 



    Descabida a alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista que o Juiz é o destinatário da prova, pelo que tem a incumbência de decidir sobre a necessidade ou não da produção de outras provas além das constantes dos autos. Logo, não se revela a existência de qualquer vício na sentença, mas tão somente a insurgência da parte que não teve a sua tese acolhida. 



    O fato de a autarquia ter assinado contrato para obra em estrada estadual que, supostamente, cumprirá a ordem contida na sentença destinada à recuperação e contenção do dano ambiental, não retira o interesse processual à tutela jurisdicional definitiva postulada pelo Ministério Público com a coisa julgada material. 



    In casu, em que pese não comprovada a responsabilidade da proprietária da fazenda pela origem dos danos, está comprovada a sua omissão, pois as medidas tomadas para conter o avanço da situação de degradação do solo de sua propriedade não foram suficientes. 



    "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada no verbete da Súmula 623 desta Corte, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível cobrar do atual proprietário do bem sua reparação, independentemente de ter sido ele o causador do dano." (AgInt no REsp n. 1.869.374/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 19/10/2021.) 



    O Laudo Pericial produzido nos autos atesta a correlação entre o dano ambiental com a falta de manutenção da estrada que permeia a propriedade, especialmente no que tange o escoamento descontrolado das águas pluviais, o que determina a responsabilidade da autarquia responsável pelas obras destinadas à contenção e recuperação do dano. 



    É possível o controle jurisdicional da discricionariedade administrativa quando há omissão estatal relacionada a direitos essenciais, como é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sem que isso implique afronta ao princípio da Separação dos Poderes. 



    Recursos conhecidos e desprovidos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que o “acórdão recorrido violou o princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição Federal), ao admitir a intervenção do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo, a despeito de não restar configurada a omissão da Administração Pública”.



    Argumenta que “resta clara a ausência de omissão da AGESUL no que tange à adoção de medidas de manutenção da Rodovia MS – 338, o que impede a intervenção do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da CF/88), na medida em que seu representante foi democraticamente eleito, sendo, portanto, o órgão dotado de legitimidade para definir a forma de organização e planejamento da Administração Pública”.



    Pontua que a “intervenção do Poder Judiciário no exercício das competências da Administração Pública apenas deve ocorrer de forma excepcional, o que não é cabível no presente caso, tendo em vista que a AGESUL não está omissa no que tange à adoção de medidas de manutenção da Rodovia MS – 338”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “julgar improcedentes os pedidos formulados na presente demanda, diante da ausência de omissão da AGESUL no que tange à manutenção da Rodovia MS-338, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da CF/88)”.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EROSÃO. DANO AMBIENTAL. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO VISANDO À PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso, com apoio na Súmula 279, porque ausente ofensa direta à Constituição Federal e tendo em vista a improcedência da alegação, no caso concreto, de violação ao princípio da separação dos poderes, considerando os precedentes firmados por esta Suprema Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável ou não, ao caso concreto, o Tema 698 da repercussão geral, de modo a afastar os óbices apontados na decisão agravada. 3. Alega-se que o Poder Judiciário do Estado de Goiás exorbitou sua competência e invadiu a esfera própria do Executivo municipal, ao impor diversas obrigações ao Recorrente, sem atentar ao comprometimento dos limitados recursos públicos do Município. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e porque, no caso, a ofensa à Constituição Federal seria reflexa. 5. Além disso, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 4. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas. Nesta hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 5. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 6. Ademais, quando do julgamento do ARE 878.411-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5.9.2017, cujo recurso decorreu de julgamento de ação civil pública em que se determinou o provimento de cargos de delegado, de escrivão e de investigadores em delegacia de polícia com a imposição de multa diária, na hipótese de descumprimento, a Segunda Turma negou provimento ao recurso do Estado do Amazonas assentando a inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. 7. Constata-se que o entendimento adotado pela Corte de origem está em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 8. A parte Recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV - DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.525.714/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/03/2025 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA N. 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 1.495.011/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/08/2024).



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da Repercussão Geral, ocasião na qual foram fixadas as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).



    Importa ressaltar que, embora esse referido leading case tenha tratado especificamente de direito social à saúde, a tese fixada em seu julgamento confirmou o entendimento jurisprudencial desta Corte consolidado no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário, em situações peculiares, nos casos de ausência ou grave deficiência do serviço, determinar que a Administração Pública adote medidas que assegurem direitos fundamentais de caráter social, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.



    Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.230.668/AM-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.480.845/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024 - grifei).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que “julgou procedente o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em Ação Civil Pública Ambiental para condenar as apelantes a recuperarem os danos ambientais na área em litígio”. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “No caso concreto em apreciação, os Apelantes contra-argumentam em face da sentença de fls. 632-643 que os condenou em obrigações de fazer destinadas à reparação do dano ambiental, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos seguintes termos:



    (...)



    A requerida Ribemar Empreendimentos Agrop. e Imob. S/A alega que não há nexo causal entre seus atos e os danos ambientais, os quais são decorrentes unicamente da má construção da Rodovia MS-338 Km 45. 



    A Constituição Federal, em seu art. 225, estabelece: ‘Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações’. 



    Esses foram os pedidos formulados pelo Ministério Público na inicial (f. 20):



    (...)



    Observa-se que a pretensão está restrita à ações destinadas à reparação ambiental. Não há pedido de imposição de penalidade. 



    E a sentença é clara quanto à aplicação ao caso do princípio da função social e ambiental da propriedade, enfatizando que, em que pese não estar comprovado que a requerida deu causa ao dano ambiental, é seu dever manter a incolumidade do meio ambiente, de modo que é responsável pela recuperação da área degradada. 



    Assim, é certo que se faz imprescindível a configuração do nexo causal entre o suposto ato omissivo da requerida-apelante e os alegados danos ambientais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Porém, está comprovado nos autos, como bem especificado na sentença, que a ré Ribemar Empreendimentos Agropecuários e Imobiliários S.A. esteve omissa quanto ao emprego de técnicas eficazes para conter o agravamento das voçorocas, em que pese não estar comprovado que foi a causadora dos danos. 



    Ademais, somente a referida empresa pode aplicar as técnicas, já que a atual proprietária da área (obrigação propter rem).



    (...)



    Portanto, é indubitável a responsabilidade da atual proprietária do imóvel pela recuperação da área degradada. 



    A responsabilidade da AGESUL pelo dano ambiental e por providências destinadas à recuperação da área também está devidamente comprovada nos autos. 



    Extrai-se do exame do laudo pericial às f. 585-589:



    (...)



    A conclusão do Laudo Pericial confirma a responsabilidade de ambas as demandadas pela recuperação da área degradada, o que denota o acerto da sentença condenatória. Vejamos (fl. 597):



    (...)



    Esse contexto leva-me a entender que os danos ambientais reportados como ‘perda das terras férteis, com deterioração de pastagem nas áreas em que está ocorrendo as Voçorocas, assoreamento do Córrego Bracinho, destruição de habitats, possível rebaixamento do lençol freático no entorno e impedimento do acesso a determinadas áreas’ não são atribuíveis à proprietária da Fazenda e, além disso, são para ela prejudiciais, visto a desvalorização das terras e pastagem. No entanto, é dela a responsabilidade pela recuperação do dano em plano a ser estabelecido com o órgão responsável, como determinado na sentença. 



    Com efeito, segundo o Laudo Pericial, a regularização da rodovia não é suficiente para recuperar o solo da Fazenda Santa Maria II, em que pesem todas as medidas já engendradas pela apelante para a contenção da progressão das voçorocas e deposição de sedimentos em área de várzea do Córrego Bracinho, ademais diante da estabilização gradativa que vem ocorrendo, que pode ser acelerada pela implementação das medidas de contenção de escoamento das águas pluviais pela AGESUL na rodovia lindeira. 



    E não o que se falar em solidariedade das obrigações, uma vez que decorrentes da responsabilidade de cada uma das demandadas. 



    A Agesul também argumenta sobre a intervenção na discricionariedade administrativa e alega que devem ser observadas as disponibilidades orçamentárias e seguidas as políticas públicas a partir de dados e levantamentos técnicos e estatísticos.



    Assevera que não estava omissa ao problema, pois, através dos estudos técnicos, já vinha tomando as providências que culminaram na contratação para o completo asfaltamento da Rodovia MS – 338, de modo que a interferência do Poder Judiciário nesse caso, para impor suas escolhas de prioridade sobre as do Poder Executivo, importaria em violação ao princípio da harmonia e independência entre os Poderes, fixado no art. 2º da CF. 



    Defende que, segundo entendimento do STF, só a inércia deliberada dá causa à correção judicial excepcional e a renitência específica da autoridade deve ser provada, o que não foi feito nos autos, olvidando completamente a burocracia que antecede um processo licitatório e a demora decorrente de prévios estudos técnicos e da concretização da obra em si, fixando prazo exíguo e impossível de ser atendido. 



    Porém, não há nos autos nada que comprove as medidas tomadas pela referida autarquia para conter o processo erosivo e o parecer da própria Agesul, anexado às fls. 435-446, nega a instalação da rodovia como causa do dano ambiental e apenas afirma que medidas já haviam sido implementadas. 



    Portanto, confirma a inércia da autarquia à época (2013) que, apenas em 2021 assinou contrato para implantação e pavimentação asfáltica da Rodovia MS338, ou seja, somente após a prolação da sentença condenatória nos presentes autos.



    Ademais, o contrato foi juntado apenas com a apelação cível. 



    Ora, o art. 225 da Constituição Federal também impõe ao Poder Público o dever de defender e preservar o meio ambiente, o que é reforçado pelo art. 23, VI7 , e obriga a adoção de medidas administrativas para tal fim, além de induzir a responsabilização. O dever de restaurar os processos ecológicos também está expresso na norma constitucional. Vejamos os termos do dispositivo constitucional citado:



    (...)



    O art. 3º da Lei n. 7.347/85 dispõe que a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 



    Assim, é possível o controle jurisdicional da discricionariedade administrativa quando há omissão estatal relacionada a direitos essenciais, como é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sem que isso implique afronta ao princípio da Separação dos Poderes.



    (...)



    Ora, a omissão administrativa, no caso dos autos, é ilegal, já que a Constituição Federal determina um agir da Administração em hipóteses como a dos autos, e toda ilegalidade pode ser combatida no âmbito do Poder Judiciário. 



    Portanto, é possível a intervenção judicial para suprir a omissão estatal quanto ao combate e recuperação do dano ambiental objeto da presente demanda.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 7.347/85) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS FUNDOS DE ESCOLA PÚBLICA. “LIXÃO” LOCALIZADO NO BAIRRO DE ACARI - MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE CONDENAÇÃO À REMOÇÃO INTEGRAL DO DEPÓSITO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS E À IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS NA REGIÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA CARACTERIZAÇÃO DE OMISSÃO NAS CAUTELAS FISCALIZATÓRIAS. LEI 12.305/2010. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.539.984/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/05/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. IRREGULARIDADE. DANO AMBIENTAL. FISCALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.497.005/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/11/2024).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente